Tribunal: TJMT
Processo: 1005124-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005124-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), RUBEN DOS SANTOS LARA - CPF: 340.454.061-15 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (AGRAVADO), ERCILIA LARA DE BARROS - CPF: 792.332.011-04 (AGRAVADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA registrado(a) civilmente como MARIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 452.622.761-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E FORÇA NOVA. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA ALIENAÇÃO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE EM INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por RUBEN DOS SANTOS LARA e ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse ajuizada por JOSÉ ADALBERTO DE BARROS e ERCÍLIA LARA DE BARROS que deferiu liminar para assegurar a posse de área rural denominada “Sítio dos Ciganos”, determinando a cessação de atos de turbação, invasão ou desmatamento, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação prévia, insuficiência de prova da posse sobre área de 9 hectares e alegada confusão espacial quanto ao perímetro da área turbada, requerendo a suspensão da liminar e a realização de audiência de justificação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a concessão de liminar possessória exige obrigatoriamente a realização de audiência de justificação prévia;

(ii) estabelecer se os autores comprovaram, em cognição sumária, os requisitos legais para a concessão da tutela possessória; e

(iii) determinar se as alegações de confusão espacial ou de titularidade decorrente de partilha em inventário afastam a tutela liminar concedida.

III. Razões de decidir

3. O art. 562 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento liminar da manutenção ou reintegração de posse sem a oitiva do réu quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação prévia faculdade do magistrado, destinada apenas aos casos em que a prova documental se mostre insuficiente.

4. A documentação juntada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, a posse exercida pelos autores, mediante escritura pública de compra e venda de 2009, recibos de pagamento de 2011 com transferência expressa da posse, contas de energia elétrica demonstrando uso contínuo do imóvel, registros administrativos e boletim de ocorrência acompanhado de fotografias da invasão com maquinário e desmatamento.

5. Os recibos de 2011 consignam expressamente a transferência da posse ao comprador, configurando tradição consensual apta a demonstrar a posse anterior sobre a área objeto do litígio.

6. O próprio agravante reconheceu, em declarações prestadas nos autos de inventário, a alienação das áreas de 7 e 9 hectares aos autores, circunstância que constitui relevante elemento de convicção acerca da posse exercida pelos agravados.

7. A homologação de partilha em inventário não autoriza a ocupação de área sob posse de terceiros, especialmente quando a própria decisão do inventário ressalva eventuais direitos de terceiros e a jurisprudência reconhece a inadequação daquela via para solucionar conflitos possessórios complexos.

8. Restam demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior, na turbação decorrente de invasão com maquinário e desmatamento, na data da turbação e na continuação da posse embora turbada, configurando hipótese de força nova, pois a ação foi proposta em prazo inferior a ano e dia.

9 A alegação de confusão espacial não foi comprovada documentalmente no agravo, limitando-se a afirmações genéricas e promessas de futura demonstração, o que não justifica a reforma da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A audiência de justificação prévia nas ações possessórias possui natureza facultativa e pode ser dispensada quando a petição inicial estiver instruída com documentação suficiente à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. A comprovação documental da posse anterior, da turbação e de sua ocorrência em prazo inferior a ano e dia autoriza a concessão de liminar de manutenção de posse. 3. O reconhecimento prévio da alienação do imóvel pelo próprio agravante em autos de inventário constitui relevante elemento probatório da posse exercida pelo adquirente. 4. Eventual direito hereditário não legitima a prática de atos de turbação ou invasão contra área sob posse de terceiros, devendo a controvérsia ser resolvida pelas vias processuais adequadas
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI no 1003616-80.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023, DJe 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUBEN DOS SANTOS LARA
e
ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Chapada dos Guimarães, Dr. Renato J. de A. C. Filho, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse n. 1002047-98.2025.8.11.0024
ajuizada por
JOSÉ ADALBERTO DE BARROS
e
ERCÍLIA LARA DE BARROS
, que
deferiu liminar de manutenção de posse sobre áreas rurais denominadas "
Sítio dos Ciganos
"
, determinando a cessação imediata de atos de turbação, invasão ou desmatamento, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada inicialmente a 30 dias (
vide
ID. 217223259,
na origem
).

Por suas razões recursais de ID. 344996374,
os Agravantes sustentam, em síntese, que a liminar foi concedida sem audiência de justificação prévia, cerceando o direito de defesa.

Alegam que os Agravados não comprovaram a posse sobre a área de 9 hectares objeto do litígio, que a invasão narrada não ocorreu no local de residência dos autores e que há confusão espacial quanto ao perímetro efetivamente turbado.

Argumentam que a área invadida pertence ao Agravante na condição de inventariante e posteriormente de proprietário após homologação do acordo de partilha nos autos do inventário n. 0038079-88.2013.8.11.0041, havendo distância considerável entre a moradia dos Agravados e o local da intervenção contestada.

Invocam a necessidade de instrução processual para demonstrar que o procurador
Mauro César Lara de Barros
, filho dos autores, vem tentando usurpar patrimônio do espólio desde 2013.

Com tais argumentos, pugnaram, inicialmente, pela
antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada
e, no mérito, pela
designação de audiência de justificação para averiguação da efetiva posse do imóvel
.

Foi
indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
, porém
deferido a gratuidade da justiça
para fins de preparo recursal (ID. 345198381).

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao ID. 351268882, sustentando que a liminar foi corretamente concedida com base em farta documentação, sendo a audiência de justificação é facultativa quando a petição inicial está devidamente instruída, além de exercerem posse mansa e pacífica sobre as áreas de 7 hectares adquiridos mediante escritura pública em 2009 e 9 hectares adquiridos mediante recibos em 2011, ambos do genitor do Agravante. Aduz que o próprio Agravante reconheceu expressamente, em diversas oportunidades no processo de inventário, a alienação das áreas aos Agravados, havendo o Juízo do inventário já declinou da competência para dirimir questões possessórias complexas e a turbação restou caracterizada pelo Boletim de Ocorrência e pelas fotografias que demonstram invasão com maquinário pesado e desmatamento de aproximadamente 1 hectare. Pugnam, assim, pelo
desprovimento do agravo de instrumento
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que deferido o pedido de justiça gratuita em favor da Parte Agravante
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurgem-se
RUBEN DOS SANTOS LARA
e
ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA
contra decisão interlocutória que deferiu liminar de manutenção de posse em ação possessória, nos seguintes termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CPC, art. 560 e ss. – PROCEDIMENTO/RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – CPC, art. 554 e ss. -, cujo possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação.

Juntou documentos.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII.

A parte autora comprovou ter idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme documentos pessoais anexados (IDs 216723759 e 216723761), ou seja, a parte requerente José Adalberto tem 78 anos e Ercília tem 75 anos.

Consequentemente, defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003). e DETERMINO que caso, pendente, seja anotado no sistema.

A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados – CPC, art. 554, caput.

A parte autora/requerente se desincumbiu de provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção – CPC, art. 561, I a IV.

A prova documental acostada à exordial é suficiente para a cognição sumária exigida neste momento processual, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais.

A posse anterior dos autores sobre as áreas rurais denominadas "Sítio dos Ciganos" (7ha e 9ha) resta evidenciada pelos Recibos de Compra e Venda datados de 2009 e 2011 (ID 216723784), firmados pelo genitor do requerido, Sr. Raimundo dos Santos Lara.

Ademais, corroboram o exercício fático e produtivo dessa posse as faturas de energia elétrica em nome do autor José Adalberto (ID 216726997), que demonstram a ocupação contínua ao longo dos anos, bem como os documentos previdenciários (ID 216732460) que atestam a atividade rural desenvolvida no local.

A agressão à posse (turbação) restou caracterizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.370879 (ID 216723783), lavrado em 17/11/2025, narrando a invasão da propriedade pelo requerido com o auxílio de maquinário pesado (trator/pá carregadeira) e o desmatamento de cerca de 1 hectare de vegetação.

As fotografias e vídeos anexados (ID 216727012) conferem verossimilhança às alegações, demonstrando a alteração recente no estado de fato do imóvel e o dano ambiental em curso.

Os autores permanecem na posse do imóvel, residindo no local, porém sofrendo limitações e perturbações no exercício pleno de seus direitos possessórios devido à conduta do requerido, o que justifica o manejo da ação de manutenção (e não de reintegração total).

A questão sucessória mencionada nos autos do Inventário n. 0038079-88.2013.8.11.0041 não autoriza o exercício arbitrário das próprias razões pelo requerido.

O Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões já declinou da competência para dirimir questões de alta indagação sobre a posse destes bens (IDs 216725147 e 216725148), remetendo as partes às vias ordinárias.

Ademais, rege o procedimento de manutenção de posse as normas da Seção II do Capítulo III quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação afirmada na petição inicial – CPC, art. 558, caput.

No caso, a turbação ocorreu em 17/11/2025 e a ação foi ajuizada em 01/12/2025, caracterizando-se como ação de força nova.

Isso posto, porque a petição inicial está devidamente instruída, defiro, sem ouvir a parte ré, a expedição do mandado liminar de manutenção de posse em favor dos autores JOSÉ ADALBERTO DE BARROS e ERCÍLIA LARA DE BARROS, determinando que o requerido RUBEN DOS SANTOS LARA cesse imediatamente quaisquer atos de turbação, invasão ou desmatamento nas áreas descritas na inicial, abstendo-se de ingressar no imóvel sem autorização dos possuidores - CPC, art. 562, caput, 1a parte.

Para o caso de nova turbação ou descumprimento desta ordem judicial, fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato ou por dia, o que efetivamente ocorrer na hipótese, limitada inicialmente ao equivalente a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da apuração de responsabilidade.

Consequentemente, DETERMINO que a parte autora/requerente promova, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação da parte ré para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias – CPC, art. 564, caput.
”

Pois bem.

In casu
, observa-se que a controvérsia se cinge à adequação da concessão da liminar possessória, considerando a alegada ausência de audiência de justificação prévia, a suposta insuficiência probatória da posse sobre a área de 9 hectares e a invocada confusão espacial quanto ao perímetro turbado.

Cediço que o artigo 562 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
". Logo,
a audiência de justificação constitui expediente processual facultativo
, destinado aos casos em que a documentação apresentada não seja suficiente para formar o juízo de verossimilhança necessário à concessão da medida liminar.

Compulsando os autos de origem, constato que a petição inicial foi instruída com robusto acervo probatório documental, compreendendo escritura pública de compra e venda de 2009 (ID. 216723774, na origem), recibos de pagamento de 2011 com expressa menção à transferência de posse (ID. 216723784, na origem), contas de energia elétrica demonstrando utilização continuada do imóvel (ID. 216726997, na origem), processos previdenciários que reconheceram tempo de trabalho rural no local (IDs. 216732460 e 216734192, na origem), Boletim de Ocorrência narrando a turbação e fotografias demonstrando a invasão com maquinário e desmatamento (ID. 216723783, na origem).

Esse conjunto probatório afasta a necessidade de realização imediata de audiência de justificação
, sem prejuízo da ampla defesa a ser exercida na contestação e da eventual produção de prova oral em momento processual oportuno.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a concessão de liminar possessória independe da realização de audiência de justificação quando a petição inicial vem instruída com documentação robusta, conforme se verifica do seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – INVASÃO POR DIVERSAS PESSOAS – LIMINAR DEFERIDA –
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NULIDADE AUSENTE – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR VASTO ACERVO DOCUMENTAL
– AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A audiência de justificação é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses, cuja realização pode ser afastada nos casos em que ficar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da liminar possessória, os quais, no caso concreto, foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar, sendo despiciendo o ato instrutório preliminar. A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. Há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios. Na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e em decisão recente que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ/MT. RAI 1003616-80.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023, DJe: 20/06/2023; g. n.).

Importa registrara que, conquanto os Agravantes aleguem que os Agravados não teriam comprovado a posse sobre a área de 9 hectares, os recibos de pagamento de 10 de janeiro de 2011 consignam literalmente que "
a posse da área objeto deste recibo é passada ao comprador nesta data
" (ID. 216723784, na origem), caracterizando a tradição consensual do bem imóvel.

Elemento de convicção especialmente relevante consiste no reconhecimento expresso realizado pelo próprio Agravante nas declarações prestadas nos autos do inventário n. 0038079-88.2013.8.11.0041. Nas primeiras declarações de 07 de outubro de 2013, consignou que ao procurador foi vendida cota parte de 17 hectares, sendo que, nas últimas declarações de 24 de agosto de 2021, reiterou expressamente que "
foi vendida uma área de 2.000.00 m2; (7 'ha') em 2.007 e uma área de 4.251.727 m2; (9 'ha') em 2.011 aos seus pais, todas devidamente quitadas
" (ID. 216723787, na origem), inclusive requerendo o abatimento dos valores correspondentes na meação do genitor.

A toda evidência, esse reconhecimento judicial, transcorridos mais de 12 anos entre as primeiras declarações e a presente ação possessória, constitui elemento de convicção de especial relevância que não pode ser desconsiderado mediante alegações genéricas posteriores.

Ainda que os Agravantes invoquem a homologação do acordo de partilha nos autos do inventário como fundamento para legitimar a ocupação da área. Contudo, a própria jurisprudência desta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 1025519-06.2025.8.11.0000 envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, reconheceu expressamente a inadequação da via do inventário para dirimir questões possessórias complexas que envolvam terceiros não herdeiros, determinando sua apreciação pelas vias ordinárias perante o juízo competente.

Desta feita, a ação possessória na origem constitui precisamente a via adequada para o deslinde da controvérsia. Ademais, a própria decisão que homologou a partilha ressalvou expressamente possíveis direitos de terceiros prejudicados.

Eventual direito hereditário do Agravante sobre o "
remanescente
" da área não lhe autoriza a invadir área sob a posse dos Agravados há mais de uma década, praticando exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico.

O Código de Processo Civil exige, para o deferimento da liminar possessória, a demonstração da posse, da turbação, da data da turbação e da continuação da posse embora turbada, conforme artigo 561, incisos I a IV.

No caso concreto, os Agravados demonstraram posse anterior exercida desde 2009 e 2011, turbação caracterizada pela invasão com maquinário pesado e desmatamento, data da turbação em 17 de novembro de 2025 e continuação da posse embora turbada, sendo a ação proposta em 01 de dezembro de 2025, caracterizando-se como força nova nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Lado outro,
a alegação de confusão espacial não foi demonstrada documentalmente neste agravo
, limitando-se a promessas de futura comprovação, circunstância que não autoriza a reforma da decisão liminar.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
RUBEN DOS SANTOS LARA
e
ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026